Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019264-42.2019.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (SUSCITANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (SUSCITANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (SUSCITADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, PARA FIXAR A SEGUINTE TESE JURÍDICA (TEMA 03): O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES COLETIVAS.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP)

PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03):
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Sub Sedes de Cuiabá e de Várzea Grande, alegando que ofendem a isonomia e a segurança jurídica os diferentes pronunciamentos das Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em relação
“
a legitimidade ampla e extraordinária da presente entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS
”
.

Sustenta que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui julgados no sentido da sua legitimidade ampla e extraordinária para a substituição de servidores contratados temporariamente para os pleitos acima relacionados, oportunidade em que indica inúmeros processos que versam sobre a matéria.

Assevera que, diversamente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação 1004401-60.2016.8.11.0041, sob a relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, declarou a ilegitimidade da entidade sindical.

Afirma que todos os processos mencionados possuem o mesmo objeto e que vários outros ainda estão pendentes de julgamento na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo sob a relatoria dos Desembargadores Mário Roberto Kono de Oliveira, Luiz Carlos da Costa e Maria Aparecida Ribeiro.

Assim, requer a instauração do IRDR, a fim de que seja pacificada, no âmbito deste Sodalício, a legitimidade ampla e extraordinária da presente entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de:
“I) declaração da nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, inicialmente, pela inadmissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, porém, durante a sessão de julgamento realizada em 21/1/2021, retificou o parecer escrito para reconhecer a necessidade e possibilidade de seu processamento e a legitimidade do SINTEP para substituir servidores contratados nos termos do pedido (Id 74527482).

O incidente foi acolhido pelo colegiado da Seção de Direito Público, sendo determinada a suspensão dos processos pendentes até o julgamento de mérito (Id. 74527482).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, OAB MT 9271-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer exarado pelo doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe pela admissibilidade do presente IRDR.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

- IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundada em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes.

É o que se extraí do disposto no artigo 976 do CPC,
in verbis:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Consoante se extraí do aludido preceito legal, são três os pressupostos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: (i) efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

No caso, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP suscitou o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diante das decisões divergentes proferidas pelas Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pretendendo o reconhecimento da sua legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.

O incidente foi acolhido pelo Colegiado da Seção de Direito Público (Tema 03), a fim de alcançar a unificação da questão posta neste sodalício:

“A legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.”

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 8o, inciso III, atribuiu aos sindicatos a legitimidade para defesa, em juízo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria por ele representada:

“Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria, reconheceu a legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais nas ações em que defendam em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam.

A referida orientação ficou consolidada no exame do RE 883.642

RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cujo acórdão possui a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tribunal Pleno).

Nessa mesma linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS. ARTIGO 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642-RG. TEMA 823. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 906.715-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou

individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 974.335AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).

Com efeito, a Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos.

Portanto, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP possui legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de resolução de demandas repetitivas, fixando a seguinte tese jurídica (Tema 03):
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP possui legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente ao pagamento de 1/3 de férias, 13o salário e FGTS”
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Senhora Presidente,

Prestei apurada atenção ao voto de vossa excelência e a questão é pacífica quanto ao sindicato representar seus filiados.

Os professores temporários mencionados são filiados ao sindicato? Parece-me que não.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Não consta em meu voto se são filiados. O douto advogado pode nos responder?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, OAB MT 9271-O.

Excelência,

Esclareço a questão, porque é muito comum confundir essa questão da filiação aos contratados temporariamente, no sentido de entendê-los como pessoas páreas da representação sindical, como se elas não pudessem ser representadas pelo sindicato. Pelo contrário. O SINTEP, desde o início da sua história, adota a inclusão dos contratados temporários.

Eles são sindicalizados, eles não fazem o desconto em folha, tal como os efetivos, eles necessariamente tem que ir ao sindicato, fazem a filiação e recebem um boleto, porque a questão que surge, normalmente, nessas circunstâncias, é se eles são filiados, como eles contribuem, já que na folha não há o desconto?

Eles são sindicalizados e contribuem pagando os boletos, até por isso que o sindicato faz a representação dos mesmos, não só nessas questões, mas em inúmeras outras, no sentido da luta para tentar desprecarizar essa relação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL)

O pressuposto é de que seja filiado. Seja de carreira, efetivo, seja temporário, de qual forma devem ser filiados. Uma vez filiado, o servidor é alcançado pela substituição processual extraordinária.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Com todas as vênias, peço vista dos autos para verificar essa questão, que anteriormente já fora examinada por mim, mas para mudar de entendimento, obrigatoriamente, devo fundamentá-la.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos,

Além da Súmula do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral do STJ e houve alteração no entendimento daquela corte.

Talvez seja esse o ponto. Quando Vossa Excelência decidiu, havia sinalização da Corte Extraordinária, em tese oposta à que está sendo sustentada neste incidente; mas, hoje, ela foi consolidada, por isso, até o membro do Ministério Público fez a retificação do parecer.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, OAB MT 9271-O.

Excelência,

Permita-me fazer uma observação desde já e ajudar na revisitação do entendimento do desembargador Luiz Carlos.

Citamos em nosso memorial, inclusive o desembargador, mesmo membro da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do processo 83628-2016, decidiu pela legitimidade ativa do sindicato.

O desembargador Luiz Carlos da Costa tem entendimento, apesar de ser da segunda câmara, no sentido da legitimidade ativa da entidade sindical, inclusive, nos nossos próprios memoriais, citamos membros da segunda câmara que possuem esse mesmo entendimento, como o doutor Gilberto, a desembargadora Antônia Siqueira, doutor Mario Aparecido Guedes e, inclusive, o desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Douto Advogado,

Depois, eu explicitei a razão da mudança.

Ocorre que eu admitia, porque além de agir com base na representação sindical, o sindicato juntava instrumento de mandato outorgado pela parte.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargador Luiz Carlos da Costa,

O presente IRDR tem como objeto principal o reconhecimento da legitimidade do sindicato. Não estamos tratando da filiação dos sindicalizados e sim sobre a legitimidade do sindicato neste caso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida,

Para que se confira legitimidade, há necessidade, no meu entender, de um ato anterior, mas provavelmente eu esteja enganado.

Portanto, para verificar a questão da legitimidade, que já foi por mim decidida e também pela Turma, e repetidas vezes foram afastadas, porque o sindicato juntou também instrumento procuratório outorgado pelo impetrante.

Essa é a questão que preciso examinar.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (9a VOGAL)

Senhora relatora,

Acompanho o voto de vossa excelência, mas por se tratar do primeiro caso em que participo de IRDR em que é acolhido, a Seção poderia definir, hoje ou após o pedido de vista do Desembargador Luiz Carlos, através da sugestão da eminente relatora e após a aprovação dos demais membros, a ementa ou resumo da tese fixada, para que seja dado número a ela.

Acredito que seria mais fácil para os juízes a aplicarem. Ao invés de citar a ementa por inteiro, citariam o resumo da tese.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6o VOGAL)

Desembargadora Marilsen,

Vossa Excelência tem razão. Obviamente, o destaque deve constar na parte dispositiva, para que sirva de orientação.

Apenas para lembrá-la, há um julgado da Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, da qual Vossa Excelência participou, admitindo a legitimidade do sindicato.

Conforme informado pela Diretora desta Seção, este processo da Desembargadora Maria Aparecido está lançado no Tema 3 NUPEMEC.

De toda sorte, Vossa Excelência está acompanhando a relatora, que, na próxima sessão, apresentará a alteração da redação.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Eminentes pares,

Tendo em vista o firme entendimento da Seção e considerando o respeito que nutro pelos professores, o qual já manifestei em diversos votos, resguardarei meu ponto de vista a fim de não os prejudicar as partes com a demora no julgamento.

Portanto, ressalvo possível entendimento em sentido contrário e acompanho a douta maioria.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

A Eminente Relatora tem a palavra para fazer a redação da tese.

Sugiro: “O sindicato tem legitimidade ativa, na ação coletiva, para pleitear direitos dos filiados, sejam eles de carreira efetiva, sejam interinos e(ou) temporários”.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA, OAB MT 9271-O.

Excelência,

A tese em si, quando foi admitido o incidente, foi estipulada. Inclusive no voto da desembargadora Maria Aparecida consta literalmente qual seria a tese.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Vossa Excelência tem razão. Se foi admitida pelo colegiado, aquela tese é a mesma.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (9a VOGAL)

A discussão é se o sindicato tem legitimidade ou não, aquela tese não vincula o que foi decidido aqui. Temos que fazer a tese de forma positiva.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Basta afirmar se o sindicato tem legitimidade ou não.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Então, está correto: “o sindicato tem legitimidade, na ação coletiva, para pleitear direito dos filiados”.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Consta da papeleta o seguinte texto da tese: “A legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP para figurar como substituto dos servidores contratados temporariamente, nas ações em que se pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de um terço de férias, décimo terceiro salário e FGTS”.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Esse texto, além de estar específico, não está afirmativo, está algo a ser discutido. A tese é de que reconheceu que há legitimidade do sindicato.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Dessa forma: “o sindicato tem legitimidade, na ação coletiva, para pleitear direito dos filiados”.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Ainda fica incompleto, deve dizer que seja ele efetivo ou contratado temporariamente.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

A redação que sugiro diz “dos filiados” sejam eles efetivos, sejam temporários.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Dessa forma não esclarece, a questão é justamente se aplica aos contratados temporários ou apenas aos efetivos. Por isso, deve fazer parte do enunciado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares,

Sugiro: “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (8o VOGAL)

Certo. Porque quanto aos filiados nunca se teve dúvida.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE)

Uma vez que todos estão de acordo com a redação, ela está aprovada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022